Tribunal: TJMT
Processo: 1011943-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011943-82.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: NOELIO SOARES DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES (advogado OAB-MT no 15.616) em favor de NOELIO SOARES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis -MT (Autos sob o código de no 1014149-60.2021).
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, da lei 11.343/2006). Que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau.
Aduz, que a prisão preventiva decretada não possui fundamentos concretos a sustentar a constrição cautelar do beneficiário, não estando demonstrado os requisitos do art. 312 do CPP.
Ressalta que “... não há qualquer fundamentação que sustente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau..” (Inicial – pag. 10-PDF).
Destaca que o paciente não é de extrema periculosidade, possui predicados pessoais favoráveis, cabendo ao caso medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
Por fim, sustenta que “A segregação preventiva se monstra desnecessária em virtude do que determina o art. 4o da Recomendação no 62 do CNJ.
Requer a concessão liminar da ordem diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, para que o paciente responda o processo em liberdade, ou seja aplicada medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Não verifico, pelo menos nesse juízo perfunctório, o aludido constrangimento ilegal, conforme alegado pelo impetrante, porquanto, a fundamentação da autoridade judicial, tida como coatora, que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não se revela de irregularidade ou ilegalidade a justificar a concessão da pretendida liberdade, nesse momento.
Neste ponto, ao decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, o magistrado de primeiro grau justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, tais como testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente e em companhia de FELIPE CESAR BORGES CIDAMOM, informando que as prisões se deram em virtude de denúncia anônima de que o paciente e o comparsa estariam praticando tráfico de drogas em um lava jato local, fatos esses que vieram a se confirmar após a presença da polícia no local com a prisão do ora acusado que portava 75 gramas de maconha e seu comparsa aproximadamente 860 gramas de entorpecente da mesma espécie.
Há, ainda, nas informações colhidas no caderno policial que no momento da abordagem o comparsa FELIPE teria quebrado seu celular, jogando-o no chão, na intenção de que não fosse vistoriado, e que há fortes indícios de que eles façam parte da facção criminosa do Comando Vermelho.
Ficou registrado, outrossim, a apreensão de 54 cestas básicas na casa do comparsa FELIPE, que teria informado aos policiais que seria para as famílias de presos faccionados.
Nesse sentido, colaciono trecho do decreto preventivo:
“No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação no 200.2.04.2021.006877-01, que atestou que o material resultou positivo para MACONHA, além dos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante dos indiciados.
Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo de que os autuados realmente praticam a mercancia de drogas ilícitas, vez que no local foram encontradas três porções grande de maconha, com o custodiado Felipe e uma porção com o detido Noelio.
Outrossim, merece registro ainda, que os custodiados narraram aos militares que pertencem a uma facção criminosa, inclusive, estavam lesionados em razão de um “salve” de integrantes da facção a qual pertencem.
A despeito dessa afirmação perante a autoridade policial, ambos os custodiados negaram ter qualquer sinal de lesão corporal antes da prisão, alegando que foram submetidos a exame de corpo delito permanecendo sem lesão após ser apresentado junto ao Instituto Médico Legal.
De igual modo, o custodiado Felipe narrou que possui a função de distribuir cestas básicas para os familiares dos presos faccionados, tanto é que, foram localizadas 54 cestas básicas de alimentos na casa do aludido detido.
Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar dos indiciados, vez que os mesmos estão violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil.
(...)
Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in verbis”:
(...)
Em meu sentir, diante dos fatos narrados, sobretudo, pelo fato dos custodiados narrarem fazer parte uma facção criminosa é possível afirmar que os mesmos não obedecem às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo.
Isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam os indiciados de praticar crimes tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras.
Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva dos autuados.
Com fundamento nas razões retromencionadas, INDEFIRO as pretensões deduzidas pela defesa dos custodiados para a concessão da liberdade provisória dos mesmos.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE CESAR BORGES CIMADOM... e NOELIO SOARES DOS SANTOS...” (pag. 27/31-PDF)
Desse modo, ao menos nesse momento de análise da medida em caráter liminar, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, porquanto não demonstrou, de fato, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pelo contrário; no caso em apreço, além dos delitos imputado ao paciente ultrapassar pena máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao art. 313, I, do CPP, verifica-se que se encontra presente os fundamentos ensejadores da referida prisão preventiva.
No tocante aos predicados pessoais favoráveis ao paciente, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
A propósito, merece observar, em que pese a defesa destacar ter sido apreendia com o requerente pouca quantidade de droga (75 gramas de maconha), não se descarta, ao menos neste momento, o fato de que ele foi preso juntamente com o coacusado FELIPE, o qual tinha em seu veículo 860 gramas de maconha.
Embora 75 gramas não seja considerada quantidade extrema de droga, também não se revela quantia ínfima a ponto de ser desmerecida a decisão do juízo de primeiro grau, até porque, o legislador não especificou uma quantidade mínima de substância entorpecente na regulamentação de saúde pública ou na legislação penal, de modo que para a natureza e quantidade, deve ser levado em conta harmonia entre a forma em que droga é encontrada e as circunstância e condições em que se deu a prisão, e sua possível escala razoável para comércio, situação que não comporta análise ou reforma da decisão do juízo de primeiro grau nesta fase liminar, ainda, o fato de estar em tese envolvido com facção criminosa do comando vermelho.
Diante disso, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após informações da autoridade coatora e parecer ministerial, onde será analisada pelo colegiado deste Tribunal.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator